Tribunal: TJSP
Processo: 2077950-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMENDA À INICIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA - Determinação de adequação para ação de manutenção de posse - Providência adequada, já que narra o recorrente estar sofrendo esbulho por vizinho que promove ingresso de animais em sua propriedade - Recorrente que sequer esclareceu como os animais do vizinho estão entrando em sua área e que tampouco descreve ou comprova o estado da cerca de divisa, cujo

Ementa:

EMENDA À INICIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA - Determinação de adequação para ação de manutenção de posse - Providência adequada, já que narra o recorrente estar sofrendo esbulho por vizinho que promove ingresso de animais em sua propriedade - Recorrente que sequer esclareceu como os animais do vizinho estão entrando em sua área e que tampouco descreve ou comprova o estado da cerca de divisa, cujo dever de manutenção também é seu - Demais comandos da decisão recorrida que não foram objeto de ataque específico em sede recursal e que se tratam de determinações pertinentes para colocar o feito em termos de processamento - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077950-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante VALDIR
ANTONIO MACIEL PAVIM, é agravado VALTER CREMONEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077950-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21672 – Tanabi - MP
2
Voto no 21672
Agravo de instrumento no 2077950-56.2020.8.26.0000
Agravante: Valdir Antonio Maciel Pavim
Agravado: Valter Cremonezi
Comarca: Tanabi
15a Câmara de Direito Privado
EMENDA
À
INICIAL
EM
AÇÃO
POSSESSÓRIA
-
Determinação de adequação para ação de manutenção de posse -
Providência adequada, já que narra o recorrente estar sofrendo
esbulho por vizinho que promove ingresso de animais em sua
propriedade - Recorrente que sequer esclareceu como os animais
do vizinho estão entrando em sua área e que tampouco descreve ou
comprova o estado da cerca de divisa, cujo dever de manutenção
também é seu - Demais comandos da decisão recorrida que não
foram objeto de ataque específico em sede recursal e que se tratam
de determinações pertinentes para colocar o feito em termos de
processamento - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls. 46/49 que determinou ao agravante que no prazo de quinze dias, sob pena de
extinção, emende a petição inicial para: (i) adequar o tipo de ação para manutenção de
posse, uma vez que alega que houve turbação de sua posse, pois afirma que o réu tem
colocado animais na propriedade rural da qual detém a posse; (ii) informar a data da
turbação (art. 561, CPC); (iii) formular pedido certo e determinado em relação aos
prejuízos que alega ter sofrido (fls.04, último parágrafo), descrevendo os fatos constitutivos
de seu direito e atribuindo valor a tal pedido; (iv) apresentar documento que o identifique;
(v) reapresentar os documentos de fls. 07/09 digitalizados de maneira legível; (vi) adequar
o valor da causa, para que corresponda ao benefício patrimonial pretendido com a
manutenção da posse mais o valor do pedido indenizatório (art. 292, VI, do CPC), bem
como, complementar o valor da custas iniciais, conforme o valor atribuído à causa. Nesse
tocante, considerou cediço que não há disposição expressa de lei sobre o valor da causa em
ação possessória, contudo, não se justifica a pretensão do autor de fixar o valor da causa
em R$ 10.000,00, visto que pretende a manutenção da posse de três imóveis rurais,
portanto, tendo em vista o benefício patrimonial pretendido, é razoável fixar o valor do
pedido de manutenção da posse em 1/3 do valor do lançamento fiscal. Os embargos de
declaração foram rejeitados (fls. 53).
Aduz o recorrente que o requerido vem soltando animais (cavalos) bravios,
esfomeados e não vacinados em sua propriedade que pastam e trazem enorme prejuízo,
necessitando de interdito proibitório e imposição de multa para o caso de repetição da
turbação que vem sofrendo. Isso para impor ao réu que impeça que seus animais violem a
cerca sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077950-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21672 – Tanabi - MP
3
A princípio é de se indagar qual o estado da cerca de divisa mantida pelo
recorrente, cujo dever de manutenção lhe é igualmente proporcional ao do vizinho.
Quem tem propriedade rural e não cuida da cerca, por óbvio a vê violada
pelos animais do vizinho. E se este não quer arcar com sua parte no custo da manutenção
da cerca, pode ser acionado judicialmente para tanto.
De se ver que não há uma só palavra esclarecendo por onde é que os
animais da parte agravada estão penetrando na área do agravante.
Isso é dever do agravante esclarecer e provar para poder obter o que
pretende.
Não fosse isso, não foi negada medida liminar, mas tão somente
determinada a regularização.
De outra banda, se já há turbação em andamento, nada há de indevido em
determinar-se a emenda da inicial para ação de manutenção de posse.
Dentre os interditos possessórios, remédios jurídicos que tem por escopo
proteger o possuidor contra embaraços ao exercício deste direito, encontramos a ação de
manutenção de posse, que serve à hipótese de turbação, ou seja, apesar do ataque à posse, o
possuidor dela não foi demitido.
Roberto de Ruggiero coloca que a ação de manutenção de posse é concedida
contra os incômodos ou turbações, sendo incômodo (moléstia), qualquer atentado à posse
legítima, consistente em fatos ou atos praticados contra a vontade do possuidor. É preciso
assim que o ato seja praticado com a intenção de exercer um direito sobre a coisa e com o
ânimo de contrariar o gozo do possuidor. Sua função é a de manter na posse e não de
restituir nela quem dela tenha sido privado. 1
A manutenção de posse ou querella de amparo do direito chileno, é a que
tende a conservar a posse dos bens e dos direitos reais neles constituídos. Procede quando
se tenha molestado ou turbado o possuidor em sua posse. 2
A ação de manutenção tem como fim manter a situação possessória do
possuidor, condenando o réu a não a perturbar. 3
Além dos requisitos genéricos de todas as ações, são requisitos: a) a prova
da posse por parte do autor; b) a turbação ou violência; c) a data da turbação ou violência;
d) a continuação da posse embora turbada.
A ação de manutenção de posse resulta o direito do possuidor de conservar
a posse. 4
Acrescente-se ainda, como requisito necessário para a propositura da ação
de manutenção de posse, assim como para o ajuizamento de qualquer outro remédio
1 Instituições de Direito Civil, editora Forense, volume II, SP, 1972, pp. 536/540.
2 A. Alessandri R., M. Somarriva U. & A. Vodanovic H., Explicaciones baseadas en las Versiones de
Classes por VODANOVIC H., Antonio, Editora Jurídica de Chile, 5a edición, Santiago, 1993. , Tomo II, p.
353.
3 Augusto da Penha Gonçalves, Curso de Direitos Reais, 2a ed., S.P.B. Editores e Livreiros, Lisboa,
Portugal, 1993, p. 301.
4 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil, Direito das Coisas: Princípios Gerais, Posse,
Domínio e Propriedade Imóvel, Livraria Freitas Bastos S/A., RJ, 1964, pág. 189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077950-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21672 – Tanabi - MP
4
possessório, que existe a necessidade de descrição minuciosa da área turbada, até mesmo
com a juntada de memorial descritivo se gleba de terras, para que possa o juízo e seus
auxiliares encontrarem-na exatamente para o cumprimento de eventual liminar e da
sentença.
Se houver pedido de liminar é necessário demonstrar o ato de turbação
praticado pelo demandado, bem como ter o fato ocorrido a menos de ano e dia.
A turbação da posse, segundo Astolpho Resende5, consiste no ato de
terceiro que impede ou obsta a ação ou liberdade do possuidor, seja praticando atos que
colidem com os deste, seja negando-lhe o direito de usar e dispor da coisa da maneira que
lhe aprouver.
Diz respeito a todo e qualquer ato que atente contra a o exercício da posse
do autor.
A causa do processo de manutenção é todo fato material ou todo o ato
jurídico que direta ou indiretamente constitui ou implica uma pretensão contrária à posse
de outrem.
Como já ensinava o Barão de Ramalho6, se alguém é perturbado em sua
posse, ainda de coisa móvel, mas não esbulhado, e teme que o perturbador o espolie,
tirando-o da posse, pode usar da ação de manutenção, antes que passe de ano e dia.
Exercita o autor esta ação por uma petição deduzida por itens, narrando o fato, com
declaração do tempo de turbação, e pedindo ao juiz que mande expedir a seu favor
mandado de manutenção de posse, em relação ao qual sendo o suplicado intimado, fique
logo citado para que venha a primeira audiência contestar o preceito, ouvir a prova que se
oferecer, sendo afinal condenado a abster-se da turbação, e nas perdas e danos que se
liquidarem, ficando-lhe cominada uma pena para o caso de fazer nova moléstia.
Quanto ao mais que foi decidido, não há ataque específico no recurso, bem
como se tratam de providências que visam colocar o feito em termos de processamento, de
forma que o inconformismo não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator
5 A Posse e sua Proteção, editora Livraria Acadêmica, Saraiva & Cia., SP, 1937, 2o vol., p. 76.
6 Praxe Brasileira, § 227, apud Astolpho Resende, A Posse e sua Proteção, pp. 118/119.